Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE À TERRACAP. DIREITO DE POSSE. IMÓVEL LITIGIOSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. TÍTULO DOMINIAL APERFEIÇOADO. POSSUIDOR. MATÉRIA DEFENSIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA ACOLHIDA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO ATÉ O ANO DE 2011. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUALIFICADORES. IMÓVEL NÃO SUSCEPTÍVEL DE USUCAPIÃO, À ÉPOCA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. AVIAMENTO. TESES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO INCERTO. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRELIMINAR. PEDIDO. CERTEZA. IMÓVEL DELIMITADO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. AVIAMENTO POR INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. POSSIBILIDADE. REUNIÃO DE AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS. REGRA DE EXCEÇÃO. PRETENSÕES. CONEXÃO. INSUBSISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DIVERSAS. PARCELAMENTOS DIFERENTES. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. FORMULAÇÃO PELA AUTORA. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. DESNECESSIDADE. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.

2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.

3. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria.

4. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito e germinando de idêntico contexto fático, subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, sem que tal circunstância importe em violação ao princípio do juiz natural, pois o objeto das lides é similar, conquanto distintos os integrantes dos polos passivos, bem como diante do risco de advento de decisões conflitantes sobre a mesma questão, não subsistindo, todavia, vício de nulidade decorrente da prolação de sentenças em apartado, ainda que tenha havido apensamentos das ações, notadamente quando, em verdade, não há identidade entre os objetos das ações, porquanto as áreas debatidas nas ações de natureza real formuladas alcançam glebas diversas, conquanto inseridas numa área maior.

5. A despeito de ter o juízo reconhecido a vinculação de ações com o intuito de promover a comunhão dos elementos probatórios coligidos no seu trânsito, o fato de não ter procedido o julgamento conjunto das demandas não descerra vício de nulidade, à medida em que, tratando-se de ações reipersecutórias cujas áreas vindicadas não se encontram sobrepostas nem se identificam, a prolação de sentenças destacadas, ao invés de afetarem os provimentos, conforma-se com os delineamentos próprios da conexão, pois, ausente o vínculo material, as ações, conquanto instruídas e processadas de forma simultânea, necessariamente devem ser resolvidas de forma individual se ausente essa vinculação material.

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.